Tribunal: TJMT
Processo: 1013562-16.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013562-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO VITORIANO DE ALMEIDA 06550692164 - CNPJ: 44.090.032/0001-09 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), OTAVIO VITORIANO DE ALMEIDA 06550692164 - CNPJ: 44.090.032/0001-09 (APELADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SEGUROS COMPULSÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO
DO RECONVINTE PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PRO
VIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo em seu favor. Na reconvenção, foram acolhidos parcialmente pedidos do consumidor para limitar juros moratórios a 1% ao mês.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de apresentação da cédula de crédito original compromete a higidez da inicial;

(
ii
) saber se é válida a cláusula de vencimento antecipado com cobrança integral do saldo;

(
iii
) saber se há abusividade na contratação de seguros e tarifas vinculadas ao contrato;

(
iv
) saber se é válida a estipulação de juros moratórios de 6% ao mês.

III.
Razões de decidir

3. A ausência da via original da cédula de crédito não invalida a ação quando há cópia autêntica e ausência de indícios de endosso ou circulação.

4. É legítima a cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato em caso de inadimplemento, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e
arts
. 333, 474 e 475 do CC.

5. Configura-se venda casada a imposição de contratação de seguros com
seguradoras vinculadas, sem liberdade de escolha ou informação adequada, o que viola os
arts
. 6º, III, e 39, I, do CDC e o Tema 972/STJ.

6. A tarifa de cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início da relação jurídica, conforme REsp 1.255.573/RS.

7. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não houver prova de sua efetiva prestação, conforme Tema 958/STJ.

8. Juros moratórios de 6% ao mês são abusivos e devem ser limitados a 1% a.m., nos termos da Súmula 379/STJ e
arts
. 406 do CC e 161, §1º, do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Otavio Vitoriano de Almeida parcialmente provido.

10. Recurso de Banco Volkswagen S.A.
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência da via original da cédula de crédito não invalida a inicial da ação de busca e apreensão quando há cópia idônea e ausência de circulação do título.

2. É válida a cláusula de vencimento antecipado expressa em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

3. São nulas as cláusulas que impõem a contratação de seguros com seguradoras indicadas pela instituição financeira, por violação à liberdade contratual e à boa-fé objetiva.

4. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que individualizada e não cumulada.

5. É abusiva a tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço.

6. Os juros moratórios devem ser limitados ao percentual legal de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 333, 406, 474 e 475; CTN, art. 161, §1º; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; CPC,
arts
. 1.010, III, e 424; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ; REsp 1.255.573/RS; TJMT, AC 1046797-71.2024.8.11.0041; TJMT, AC 1002800-42.2023.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Otavio Vitoriano de Almeida e Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação principal, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Na reconvenção, os pedidos foram parcialmente acolhidos, para reconhecer a abusividade da cláusula que estipulava juros moratórios de 6% ao mês, limitando-os a 1% a.m., com a consequente determinação de revisão contratual nesse ponto.

Em suas razões recursais (ID 177694), Otavio Vitoriano de Almeida sustenta, em preliminar, a inexistência de interesse processual, em virtude da alegada celebração de acordo extrajudicial prévio com a instituição financeira, frustrado por conduta da própria credora, que teria demorado a enviar os boletos de pagamento.

Ainda em sede preliminar, alega a ausência de juntada da cédula de crédito bancário original, instrumento dotado de circularidade, cuja apresentação seria indispensável à higidez do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No mérito, reitera os pedidos formulados na contestação e reconvenção, sustentando que a sentença deixou de acolher pretensões relevantes, tais como:
descapitalização das parcelas vincendas, ante o vencimento antecipado do contrato, declaração de abusividade da contratação de seguro prestamista e demais seguros agregados, por configurar venda casada e ausência de demonstração de opção efetiva pelo consumido, invalidação das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e por cobrança em valores superiores à média de mercado.

Ao final, requer o provimento integral da apelação, com o acolhimento das preliminares de nulidade ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária.

Nas contrarrazões, o Banco Volkswagen S.A. sustenta, preliminarmente, que o recurso de Otavio Vitoriano de Almeida não enfrenta os fundamentos da sentença, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Requer, por essa razão, o não provimento da apelação interposta.

O Banco Volkswagen S.A. defende
, em suas razões recursais,
a impossibilidade de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, quando expressamente pactuada, entre as partes, taxa superior
,
no caso, 6% a.m. Sustenta que tal estipulação encontra amparo na liberdade contratual (art. 406 do Código Civil) e no art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que os juros moratórios possuem natureza indenizatória e podem ser livremente ajustados pelas partes integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando à limitação imposta pelo juízo a quo. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a reconvenção.

Foram apresentadas contrarrazões por Otavio Vitoriano de Almeida, que pugna pela manutenção da sentença (ID 283214393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

1. Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2.
Da alegada ausência de interesse processual
por
suposto acordo extrajudicial

Sustenta o apelante a ausência de interesse processual da instituição financeira, ao argumento de que teria sido celebrado acordo extrajudicial entre as partes antes da propositura da ação, o qual teria sido frustrado por culpa do próprio banco, em razão do atraso no envio dos boletos necessários ao pagamento.

Com efeito, embora os documentos acostados demonstrem a existência de tratativas entre o consumidor e o escritório de cobrança da instituição financeira, inclusive com envio de boleto bancário, não consta dos autos comprovação de que tenha havido efetivo pagamento do valor acordado ou purgação da mora nos moldes do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/
1969.

Desse modo, tendo a parte autora demonstrado a mora contratual mediante prova do inadimplemento da parcela com vencimento em 13/02/2024, e não havendo comprovação de pagamento ou
adimplemento posterior, não se configura a ausência de interesse processual, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

3.
Da ausência de juntada da cédula de crédito bancário original

Alega o recorrente a inépcia da inicial, sob o fundamento de que a instituição financeira não teria apresentado a via original da cédula de crédito bancário, o que comprometeria a higidez do título e violaria o disposto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, diante da sua
característica de circularidade por endosso.

Conforme expressamente fundamentado nasentença recorrida,consta nos
Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes em 13/12/2023, para financiamento do veículo Volkswagen Polo
Highline
200 TSI 1.0, ano/modelo 2019/2020, no valor de R$ 91.990,00
(Id.
278201911
e Id.
278201912
)
,pois, de acordo com o art. 424 do CPC:
“acópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

O contrato bancário juntado na inicial encontra-se devidamente assinado pelas partes, com as cláusulas pactuadas legíveis e sem qualquer impugnação quanto à sua autenticidade. Ademais, o apelante não demonstrou ou sequer alegou que o título tenha sido objeto de endosso ou tenha circulado.

Este Tribunal tem admitido a instrução da ação de busca e apreensão com cópia do contrato, desde que haja autenticidade e ausência de indícios de circulação do título. A exigência da via original somente se impõe quando há dúvida fundada sobre a titularidade do crédito ou risco concreto de duplicidade de cobrança, o que não se verifica no presente caso.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO
. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DO LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
(...)

A ausência de juntada do contrato original não acarreta inépcia da inicial quando os elementos essenciais do contrato constam dos autos e não há indícios de adulteração ou negativa da dívida, conforme art. 424 do CPC.

(...)
(N.U 1001375-51.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Nessas condições, a cópia digitalizada da cédula é suficiente para instrução da presente ação de busca e apreensão, não havendo qualquer vício capaz de ensejar o indeferimento da inicial ou a extinção do feito.

Rejeito, portanto, a preliminar.

4.
Mérito

Superadas as preliminares, passo a
análise
do mérito.

4.1 Do recurso de Otavio Vitoriano de Almeida

4.1
.
1

Da validade da cobrança do saldo integral com vencimento antecipado

O contrato prevê expressamente, em cláusula própria, a possibilidade de vencimento antecipado do saldo devedor em caso de inadimplemento, autorizando o credor a exigir o valor integral do débito. O montante exigido na notificação extrajudicial, portanto, está respaldado no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que permite tal cobrança desde que prevista contratualmente — como ocorre no caso em exame.

A cláusula, além de contratualmente válida, encontra respaldo legal nos
arts
. 333, 474 e 475 do Código Civil, que autorizam a resolução contratual e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Nessas hipóteses, é legítima a exigência do saldo devedor
integral, incluindo
as parcelas vincendas com os encargos contratualmente
estipulados ,quando
expressamente previsto no instrumento contratual.

Sobre o tema, o entendimento deste Tribunal
é no
sentido de que:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual expressa, é permitido e não configura abusividade, desde que os encargos de mora estejam de acordo com os termos acordados e a legislação aplicável. (...) Tese de julgamento: "Não configura excesso de execução a aplicação dos encargos previstos no contrato, e o vencimento antecipado é válido quando expresso em cláusula contratual e não se evidencia abusividade nos encargos
." (N.U 1002800-42.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE
CREDITO
– RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CREDITO
,
DEBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)
(...)
O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Assim, não há qualquer ilegalidade na exigência do saldo total da dívida realizada na notificação extrajudicial, tampouco na
cobrança dos encargos incidentes sobre as parcelas vincendas, observada a pactuação contratual expressa.

4
.
1.2
Dos seguros vinculados ao contrato

No que tange à contratação dos seguros vinculados ao contrato bancário, observa-se que, embora existam termos apartados assinados pelo consumidor, nenhum dos documentos apresentados demonstra que a adesão foi facultativa ou que o Apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação dos seguros ocorreu por meio de propostas padronizadas e previamente preenchidas, todas vinculadas à seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou à liberdade de escolha do consumidor. Ademais, os valores correspondentes a cada seguro não foram previamente destacados na proposta principal, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com os documentos acostados aos autos, foram incluídos no financiamento os seguintes seguros:

(i)
Seguro Proteção Financeira
– R$ 1.125,90;
(id. 278201947)

(
ii
)
Seguro GAP
– R$ 471,24;
(id. 278201946)

(
iii
)
Seguro Franquia
– R$ 160,29;
(id. 278201945)

(
iv
)
Seguro de Acidentes Pessoais (AP)
– R$ 105,29;
(id. 278201944).

- T
otalizando
R$ 1.862,72
,

Diante da ausência de opção de escolha, da imposição de seguradoras previamente definidas e da ausência de transparência quanto aos valores contratados, resta caracterizada a
prática abusiva
, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do
consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

A conduta também viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 972
, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas que impuseram a contratação dos seguros com seguradoras vinculadas à instituição financeira, por violarem os princípios da boa-fé e da liberdade contratual.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da Apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (R$ 1.862,72), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Importa destacar, por fim, que, conforme também fixado no Tema 972 do STJ, “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”, razão pela qual o reconhecimento da invalidade da contratação dos seguros não afasta os efeitos do inadimplemento contratual, tampouco autoriza a exclusão da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
1
.
3
Da tarifa de cadastro

A apelante alega a abusividade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, sob o argumento de ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços e da natureza opcional das cobranças.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço
de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
278201911
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

4.
3.
4
. Da tarifa de avaliação

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto” (Tema n. 958/STJ).

No caso em apreço, embora a tarifa de avaliação esteja prevista contratualmente, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a efetiva realização do serviço, como laudo técnico, relatório de vistoria, recibo ou qualquer outro elemento idôneo a demonstrar que a avaliação do bem foi de fato realizada.

A simples menção à cobrança no contrato, desacompanhada da devida comprovação de sua contraprestação, viola o dever de transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e atrai a incidência da jurisprudência pacificada no Tema 958/STJ.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, com a consequente restituição simples do valor cobrado a esse título

Por fim, ressalta-se que, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente cobrados, tanto a título de seguros vinculados ao contrato quanto da tarifa de avaliação do bem, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4.2

RECURSO DO
BANCO VOLKSWAGEN S.A

O Banco Volkswagen S.A. interpôs apelação contra a parte da sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que fixava juros moratórios de 6% ao mês, defendendo a validade da pactuação com base na autonomia privada e na função indenizatória dos encargos de inadimplemento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos prevê expressamente, em sua cláusula de inadimplemento, a incidência de juros moratórios de 6% ao mês, somados à taxa remuneratória contratada e à multa de 2%, resultando em encargos excessivos e desproporcionais, incompatíveis com o equilíbrio contratual exigido nas relações de consumo.

A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regulada pela Lei nº 10.931/2004, tal norma não estabelece percentual próprio para os juros de mora, limitando-se a prever, no art. 28, § 1º, III, a possibilidade de sua pactuação.
Veja:

Art. 28, §1º, III – “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: [...] os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais.”

Diante disso, aplica-se a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do CTN, que fixam os juros de mora em 1% ao mês, bem como a jurisprudência pacificada do STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, o STJ também já decidiu que, mesmo havendo cláusula contratual, os encargos incidentes no período de inadimplemento devem respeitar os limites das Súmulas 296 e 472, não se admitindo a cumulação indiscriminada de encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e comissão de permanência
:

Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No presente caso, a cobrança de juros de mora de 6% ao mês evidencia abuso contratual, ensejando sua limitação ao patamar legal.
Confira (id. 278201912):

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto
.

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário [...] A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ. (N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto por Otavio Vitoriano de Almeida, para ampliar a procedência da reconvenção, reconhecendo, além da abusividade da cláusula que previa juros moratórios de 6% ao mês, a nulidade das cláusulas que impuseram a contratação dos seguros com
seguradoras vinculadas à instituição financeira, bem como a abusividade da tarifa de avaliação do bem.

Nego provimento ao recurso do Banco Volkswagen S.A.

Fica reconhecido, portanto:

a) a validade da cobrança do saldo integral da dívida, com base na cláusula de vencimento antecipado;

b) a nulidade das cláusulas relativas aos seguros contratados com indicação exclusiva de seguradoras pela instituição financeira (R$ 1.862,72), com restituição simples, corrigida pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) a abusividade da tarifa de avaliação do bem, com restituição simples do valor pago, nos mesmos termos acima;

d) e a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, afastando a cláusula que previa sua incidência em 6% a.m.

Mantém-se a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do Banco Volkswagen S.A., nos termos da sentença
.

Tendo em vista a procedência parcial dos pedidos em ambas as ações (principal e reconvenção), reconheço a sucumbência recíproca, e determino que cada parte arque com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, compensados entre si, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em
5
% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 1
5
% sobre a base fixada na origem, mantida a compensação e observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante Otavio Vitoriano de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025